Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734206-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANDRÉ GONÇALVES FAUSTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a materialidade, a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem econômica em prejuízo da vítima. 2. Não há que se falar em mero ilícito civil, uma vez que o conjunto comprobatório evidencia que a intenção do réu, desde o início, era a obtenção de vantagem ilícita. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta que se lhe imputa, por ausência de dolo. Argumenta que as provas demonstram que os fatos narrados caracterizam um “mero desacerto comercial” e que os eventuais danos devem ser analisados na esfera civil. Ao final, pugna pela sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 386, inciso III, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: "No caso dos autos, evidente a prévia intenção do réu de induzir em erro a vítima, visando à obtenção de vantagem indevida, pois, valendo-se da condição de empreiteiro, comprometeu-se a prestar serviços e fornecer material de construção, mas não prestou os serviços acordados, tampouco restituiu a totalidade dos valores pagos antecipadamente. Embora o réu alegue que jamais se esquivou da obrigação de devolver os valores, o que se observa é que ele, por diversas vezes, ludibriou a vítima, ao mandar comprovante de agendamento, mas não de efetiva transferência bancária; ao realizar depósito bancário com envelope vazio; e ao descumprir o acordo de não persecução penal. Ressalte-se, ainda, que em Habeas Corpus de minha relatoria (HC no 0709909-87), há notícia de que o réu vinha agindo com o mesmo modus operandi no Distrito Federal, já tendo feito mais de 30 vítimas e causado prejuízo de cerca de 1 (um) milhão de reais. Mesmo sendo investigado, o réu alegava que se tratava de descumprimento contratual por dificuldades financeiras e continuava a fazer vítimas. Embora tais fatos sejam externos a estes autos e investigados separadamente, servem para evidenciar que não se trata de uma eventualidade, de um descumprimento contratual de natureza puramente cível, vez que o réu tinha nítida intenção de obter vantagem ilícita, mediante a prática do crime de estelionato. Demonstrado, pois, o elemento subjetivo do crime de estelionato, consistente no dolo anterior ao emprego do meio fraudulento, é de se manter a condenação” (ID 36912477). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência da prova e ausência de dolo na conduta implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada violação dos arts. 1.571, I, do Código Civil e 100, § 1o, da Lei n. 6.015/1973. Em casos de omissão do acórdão recorrido, se faz necessário suscitar eventual violação do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.996.521/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029